Tribunal: STF
Processo: RE 81791
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
PARCERIA AGRICOLA. RESCISAO; INDENIZAÇÃO AO PARCEIRO - OUTORGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, DIANTE DO DISPOSTO NO ART.
308, IV, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA
REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA N. 3, DE 12.6.1975.